Tribunal: TJMT
Processo: 1042775-38.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042775-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 09.316.105/0007-14 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO APELO E RATIFICOU O ATO SENTENCIAL NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 1.266 DO STF. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL NO PERÍODO DE 1º-1-2022 A 5-4-2022. REQUISITOS CUMULATIVOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ATÉ 29-11-2023 E AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. VEDAÇÃO À RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ RECOLHIDOS. ICMS-DIFAL AQUISIÇÃO. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. CONSUMIDOR FINAL. PREVISÃO PRÉVIA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Friovix Comércio de Refrigeração Ltda., reconhecendo a nulidade das Certidões de Dívida Ativa nº 2022613307 e 2022776349, referentes à cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com a consequente extinção da execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, à luz da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral, e os requisitos necessários ao reconhecimento da inexigibilidade do tributo naquele exercício; (ii) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas ao uso, consumo ou ativo permanente por contribuinte do imposto encontrava respaldo normativo anterior à Lei Complementar nº 190/2022; (iii) examinar a possibilidade de restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos a título de ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.093 da Repercussão Geral, fixou que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais, exigência atendida com a promulgação da Lei Complementar nº 190/2022, cujo art. 3º estabeleceu a observância da anterioridade nonagesimal. Ao apreciar as ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, a Suprema Corte assentou que a referida lei complementar não instituiu nem majorou tributo, mas disciplinou a sistemática de repartição da arrecadação, razão pela qual se submete apenas à anterioridade nonagesimal, com vigência a partir de 5-4-2022.

4. No julgamento do Tema 1.266 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 e fixou modulação de efeitos, estabelecendo que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29-11-2023 e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício. Trata-se de precedente vinculante, de observância obrigatória nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.

5. No caso concreto, a demanda foi ajuizada em 7-9-2022, sendo o tributo cobrado referente ao exercício de janeiro de 2022, período compreendido entre 1º-1-2022 e 5-4-2022, delimitado pelo juízo de primeiro grau sem impugnação recursal pelo Estado. O preenchimento do primeiro requisito da modulação está, portanto, demonstrado. A sentença deve ser ratificada neste ponto, sendo vedada a ampliação do período de inexigibilidade em razão da proibição de reformatio in pejus.

6. A modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal limita seus efeitos exclusivamente aos valores não recolhidos, sendo incabível a restituição ou compensação de montantes eventualmente pagos no exercício de 2022, orientação que também vem sendo adotada por este Tribunal de Justiça.

7. No que diz respeito ao ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas ao uso, consumo ou ativo permanente por contribuinte do imposto, a matéria não se submete ao Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que já era disciplinada pela Lei Complementar nº 87/1996, especialmente em seus arts. 6º e 12, que previam expressamente a incidência do diferencial de alíquotas nessas hipóteses. A Lei Complementar nº 190/2022, nesse ponto, limitou-se a estabelecer o momento de ocorrência do fato gerador, sem criar nova hipótese de incidência, razão pela qual não é possível afastar a cobrança do ICMS-DIFAL aquisição com fundamento na ausência de lei complementar anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e ratifico a sentença, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente ao período de 1º-1-2022 a 5-4-2022, desde que não tenha havido recolhimento do tributo no exercício de 2022, ressalvada a impossibilidade de restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos.

Tese de julgamento:

"1. A inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral, pressupõe o preenchimento cumulativo de dois requisitos: o ajuizamento de ação judicial até 29-11-2023 e a ausência de recolhimento do tributo naquele exercício, sendo incabível a restituição ou compensação de valores eventualmente pagos."

"2. A cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas ao uso, consumo ou ativo permanente por contribuinte do imposto não se submete ao Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal, por encontrar disciplina normativa prévia na Lei Complementar nº 87/1996, cujos arts. 6º e 12 já contemplavam a incidência do diferencial de alíquotas nessas hipóteses, limitando-se a Lei Complementar nº 190/2022 a estabelecer o momento de ocorrência do fato gerador."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 150, III, alínea c, da Constituição Federal; art. 155, §2º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal; arts. 6º e 12 da Lei Complementar nº 87/1996; art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022; art. 487, inciso I, e art. 927 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.093 da Repercussão Geral do STF; ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 do STF; Tema 1.266 da Repercussão Geral do STF; TJMT, Apelação Cível nº 1015118-24.2022.8.11.0041, Relatora Desa. Vandymara Zanolo, julgado em 22-1-2026; TJMT, nº 1021212-85.2022.8.11.0041, Relatora Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18-2-2026; TJMT, nº 1030827-36.2021.8.11.0041, Relator Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24-7-2024

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1042775-38.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida nos autos da execução fiscal movida em desfavor de
Friovix Comércio de Refrigeração Ltda.
, na qual foi acolhida a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, reconhecendo-se a nulidade das CDA’s nº 2022613307 e 2022776349, com a consequente extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese, a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, ao argumento de que o Estado de Mato Grosso já havia disciplinado a matéria por meio da Lei Estadual nº 10.337/2015, editada após a Emenda Constitucional nº 87/2015, de modo que a Lei Complementar nº 190/2022 apenas veiculou normas gerais e atuou como condição de eficácia da legislação estadual, não configurando instituição ou majoração de tributo. Defende, ainda, que não se aplica ao caso a anterioridade anual, bem como que eventual anterioridade nonagesimal deve ser interpretada à luz da existência prévia da legislação estadual, invocando, para tanto, os Temas 1.093 e 1.094 do Supremo Tribunal Federal.

O Recorrido apresenta contrarrazões, esta disposta no ID nº 189328158.

A Procuradoria-Geral de Justiça, atuando como
custus legis
, manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1042775-38.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida nos autos da execução fiscal movida em desfavor de
Friovix Comércio de Refrigeração Ltda.
, na qual foi acolhida a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, reconhecendo-se a nulidade das CDA’s nº 2022613307 e 2022776349, com a consequente extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese, a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, ao argumento de que o Estado de Mato Grosso já havia disciplinado a matéria por meio da Lei Estadual nº 10.337/2015, editada após a Emenda Constitucional nº 87/2015, de modo que a Lei Complementar nº 190/2022 apenas veiculou normas gerais e atuou como condição de eficácia da legislação estadual, não configurando instituição ou majoração de tributo.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093, firmou orientação no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

Em atendimento a tal exigência, foi editada a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a matéria e, em seu artigo 3º, estabeleceu a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Posteriormente, ao apreciar as ADIs 7066, 7070 e 7078, a Suprema Corte assentou que a referida lei complementar não instituiu nem majorou tributo, mas apenas disciplinou a sistemática de repartição da arrecadação, razão pela qual não se submete à anterioridade anual, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal.

Na sequência, ao julgar o Tema 1.266 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022 e estabeleceu modulação de efeitos, fixando que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até
29/11/2023
e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício. Veja-se:

Tema 1266
.
I
- É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio legis
no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.
II
- As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
III
- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Trata-se de precedente vinculante, de observância obrigatória, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a parte impetrante ajuizou a demanda em
7-9-2022
. Sendo o
tributo do exercício de janeiro de 2022.

Quanto ao segundo requisito, consistente na ausência de recolhimento do tributo no exercício de 2022, a orientação firmada pela Suprema Corte é clara ao limitar os efeitos da decisão aos valores não pagos, não havendo que se falar em restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça encontra-se alinhada a essa diretriz, reconhecendo que a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, sendo incabível a restituição de valores eventualmente pagos.

Nesse sentido, já se decidiu que
a inexigibilidade do DIFAL/ICMS, relativamente ao exercício de 2022, aplica-se aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo nesse período, sendo incabível a restituição ou compensação
(TJMT, Apelação Cível n. 1015118-24.2022.8.11.0041, Relatora. Desa. Vandymara Zanolo, Julgado em 22/01/2026).

Assim, embora a cobrança do ICMS-DIFAL fosse, em tese, possível a partir de 5-4-2022, em razão da observância da anterioridade nonagesimal, a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal afasta a exigibilidade do tributo em todo o exercício de 2022, desde que atendidos os requisitos estabelecidos, orientação que também vem sendo adotada por esta Corte, ao reconhecer a inexigibilidade do DIFAL no período de 5-4-2022 a 31-12-2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29-11-2023 e não recolheram o tributo.

É certo, no entanto, que esta previsão não pode ser aplicada na presente demanda, uma vez que o Magistrado de Primeiro Grau delimitou a cobrança do imposto, apenas, entre 1º-1-2022 a 5-4-2022, e este ponto não foi impugnado no recurso.

Sendo assim, é necessário ratificar o ato sentencial neste ponto, sem, entretanto, aumentar o período de não incidência, em face da vedação por
reformatio in pejus
.

DA INEXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL AQUISIÇÃO

De acordo com o disposto no relatório, também, o particular estabelece que há a questão da cobrança do ICMS-DIFAL, nas hipóteses em que a operação interestadual é voltada à
aquisição
de mercadoria, destinada a uso, consumo ou ativo permanente.

Registra que este ponto não foi abarcado pelo Supremo Tribunal Federal, bem como, que sua previsão sobreveio por meio da LC 190/22, logo, qualquer cobrança
anterior
a 5-4-2022 é inconstitucional.

É relevante destacar que, não há como se argumentar a ausência de Lei Complementar a regulamentar esta questão, antes da LC 190/22, uma vez que a Lei Kandir já efetuava esta previsão, observa-se:

Art. 6º Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

§ 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subseqüentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto.

Neste sentido, é possível perceber que a legislação já continha a previsão da possibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL, nas hipóteses de aquisição de produtos/serviços por pessoa na qualidade de consumidora final, e contribuinte do ICMS.

Registra-se, ainda, que a inovação abarcada na LC 190/22, na realidade, apenas estabelece o momento da ocorrência do fato gerador, e não nova hipótese de incidência.

Neste sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. AQUISIÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO POR CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1093 DO STF. INAPLICABILIDADE. TEMA 1369 DO STJ. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DA IMPETRANTE DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO. SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

[...]

III. Razões de decidir

[...]

4. A Lei Complementar nº 87/1996, especialmente em seus arts. 6º e 12, já contemplava disciplina normativa acerca da incidência do ICMS nas aquisições interestaduais por contribuinte, inclusive quanto ao diferencial de alíquotas.

[...]

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso da impetrante desprovido.

11. Recurso do Estado prejudicado.

12. Sentença retificada em reexame necessário para denegar a segurança.

Tese de julgamento: “A cobrança do ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais destinadas ao ativo imobilizado e ao uso e consumo por contribuinte do imposto não pode ser afastada em mandado de segurança quando existente disciplina normativa na Lei Complementar nº 87/1996 e controvérsia jurisprudencial relevante sobre a matéria, ausente demonstração de direito líquido e certo.”

(N.U 1021212-85.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/2/2026, Publicado no DJE 3/3/2026).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS DIFAL – CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA USO PRÓPRIO OU INTEGRAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE – LC Nº 87/1996 - PREVISÃO LEGAL - MATÉRIA DIVERSA DO TEMA Nº 1093 DO STF – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

3. A hipótese dos autos versa sobre a aquisição de produto ou serviço pela empresa como consumidora final e na qualidade de contribuinte do ICMS, ou seja, a quem não é aplicado o precedente em questão.

4. Não há fundamentação para argumentar a falta de uma Lei Complementar regulamentando o DIFAL aplicável às operações realizadas por contribuintes antes da Lei Complementar nº 190/2022, uma vez que a matéria foi há muito disciplinada pela Lei Complementar nº 87/1996 e encontra-se prevista no art. 155, §2º, incisos VII e VIII, da CF.

5. Não há embasamento para argumentar a ilegalidade na cobrança do diferencial da alíquota do ICMS pago nos últimos cinco anos pela apelante

[...]

(N.U 1030827-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/7/2024, Publicado no DJE 30/7/2024).

Não é possível, mediante o que foi consignado, afastar a cobrança do ICMS-DIFAL decorrente da aquisição, em razão da pré-existência de Lei Complementar a regular a questão.

Por fim, quanto ao pedido para pedido para que seja reconhecido o direito ao creditamento ou a compensação de valores, consoante já pontuado, a modulação impede a restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos, limitando seus efeitos apenas aos montantes não pagos.

Diante desse contexto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, e
RATIFICO
o ato sentencial, a fim de reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente ao período delimitado (1º-1-2022 a 5-4-2022), desde que não tenha havido recolhimento do tributo, ressalvando-se, contudo, a impossibilidade de restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026